Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA EM DOBRO. IMPORTÂNCIA EFETIVAMENTE DESEMBOLSADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS LESIVAS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para determinar que a parte ré cumpra os termos ofertados à parte autora, de mensalidade no valor de R$ 139,90, assim como a condenou a ressarcir a quantia de R$ 1.745,86, já contada a dobra. Em seu recurso a parte autora/recorrente sustenta que o valor que deveria constar no dispositivo da sentença, era o de R$4.001,78, já que deve incidir a restituição em dobro sobre todas as parcelas pagas a maior, inclusive nas pagas durante o curso do processo. Requer a reforma da sentença para condenar a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior. Ainda postula a concessão dos danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor. Por outro lado, a parte ré/recorrente se defende alegando que todos os valores eventualmente cobrados decorrem da utilização do plano, sendo, portanto, legais as cobranças e plenamente devidas. Ressalta que inexiste os pressupostos autorizadores da repetição do indébito, porquanto não restou demonstrado na inicial a ocorrência de má-fé na prestação do serviço e nas cobranças realizadas, razão pela qual postula a improcedência dos pedidos.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular da parte ré/recorrente (ID 21362785 e 21362786), dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça da parte autora/recorrente (ID 21362781). Contrarrazões apresentadas (ID 21362792 e 21362794).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Depreende-se das narrativas das partes, assim como das documentações coligidas aos autos que houve a contratação dos serviços de telefonia e internet na forma discriminada na inicial pela quantia de R$ 139,90. Igualmente, é possível constatar, por meio das faturas anexadas (ID 66544752), que a parte ré/recorrida realizou cobranças a maior, conforme se verifica dos pagamentos efetuados nos meses de janeiro/2020 R$ 193,33, em fevereiro/2020 R$ 326,09, em março/2020 R$ 316,19, em abril/2020 R$ 325,60, maio/2020 R$ 411,22, sendo estes valores devidamente pagos pela parte autora/recorrente.
V. Resta, portanto, demonstrada falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança a maior pelos serviços prestados, devendo o consumidor ser ressarcido do valor dispendido a mais do que o contratado.
VI. Para devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável. Como visto a cobrança é indevida, pois foi cobrado além do valor contratado.
VII. A despeito da parte autora/recorrente sustentar que o valor que deveria constar no dispositivo da sentença, era o de R$4.001,78, é de se pontuar que inexiste nos autos qualquer comprovação de pagamento das faturas após o mês de maio de 2020. Isto é, parte autora/recorrente não demonstrou que efetivamente realizou o desembolso para pagamento das faturas relativas aos meses de junho a setembro de 2020. O dano material não se presume, deve ser comprovado, porquanto a indenização se mede pela efetiva extensão do dano, a teor das disposições delineadas no art. 944 do Código Civil.
VIII. Nesse sentido, evidencia-se que houve cobrança indevida, não havendo que se falar em engano justificável ou presença de boa-fé, eis que demonstrada falha na prestação do serviço, contudo o ressarcimento deve-se restringir a importância devidamente solvida pela parte autora/recorrente, ou seja, os pagamentos realizados nos meses de janeiro/2020 R$ 193,33, em fevereiro/2020 R$ 326,09, em março/2020 R$ 316,19, em abril/2020 R$ 325,60, maio/2020 R$ 411,22, devendo o consumidor ser ressarcido em dobro pelos valores dispendidos, em conformidade com os termos delineados no juízo de origem.
IX. Ademais, em que pese as alegações da parte autora/recorrente, a mera má prestação do serviço não enseja abalo na esfera moral do indivíduo. Não houve, na hipótese, negativação indevida ou qualquer outro fato que pudesse abalar o direito de sua personalidade.
X. É de suma importância observar que a extensão da celeuma por cerca de três meses após a celebração do contrato do contrato de prestação de serviço não atrai a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, a qual requer um acentuado descaso do fornecedor por lapso irrazoável de tempo, sob pena de ter de se admitir que toda controvérsia instaurada entre consumidor e fornecedor configurariam dano moral indenizável.
XI. Conforme renomada doutrina, “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito” (MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 2. Ed., Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 189).
XII. Verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral não apresenta desdobramentos com habilidade técnica para afetar a dignidade humana, impõe-se também a manutenção da sentença de improcedência quanto a este pedido. Neste sentido, confira-se entendimento das Turmas Recursais: Acórdão n.1134437, 07092397920188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1067576, 07014020420178070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
XIII. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas pela parte ré/recorrente. Sucumbência recíproca.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.